Tribunal: TJMT
Processo: 1021677-91.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021677-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[UBIRATA NASCENTES ALVES - CPF: 513.455.607-53 (ADVOGADO), LIBERO LEONEL DE MENEZES registrado(a) civilmente como LIBERO LEONEL DE MENEZES - CPF: 006.705.551-69 (PACIENTE), O JUIZO CRIMINAL COMARCA DE CACERES MT (IMPETRADO), UBIRATA NASCENTES ALVES - CPF: 513.455.607-53 (IMPETRANTE), CLEBER DA SILVA MANIERO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MESSIAS TRISTÃO (VÍTIMA), DAVID RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART.

121,
CAPUT
E ART.121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, II TODOS DA LEI PENAL – EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LINGUAGEM COMEDIDA E EMBASADA NO ACERVO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE E JULGAMENTO POR ESTE EGRÉGIO SODALÍCIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

O
habeas corpus
é instituto jurídico de magnitude constitucional, que presta à defesa de liberdade de ir e vir não sendo substituto recursal.

Não se mostra excessiva, a ponto de influenciar os jurados, a
linguagem
utilizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, bem como transcreve os depoimentos das testemunhas, conforme dispõe o art. 413,
caput
e § lª, do Código de Processo Penal.

No mais, o Recurso em Sentido Estrito já foi objeto de análise e julgamento por este Egrégio Sodalício, sendo desprovido por unanimidade, e encaminhado ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Líbero Leonel de Menezes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi denunciado e pronunciado por ter supostamente cometido os delitos tipificados no art.

121,
caput
e ainda o art.121,
caput
, c/c artigo 14, II todos da Lei Penal.

Retrata que a decisão de pronúncia possui evidente excesso de linguagem, em desacordo com o art. 413, §1º, do CPP, causando absoluta nulidade, pois poderá influenciar o Conselho de Sentença.

Ressalta que as expressões utilizadas são altamente sugestivas, extrapolando os limites do juízo de admissibilidade, impondo sua transcrição:

“ ... quase sem vida, ao ser perguntado quem havia feito aquilo, a vítima disse que seria Líbero...”

“... que ouviu de sua sogra, que a vítima Leandro ao ser socorrido disse que quem teria atirado nele seria o Libero.”

“... foi realizado o reconhecimento das fotos dos denunciados, em que o acusado Líbero seria quem pilotava a moto e Cleber quem efetuou os disparos.”

“Em que pese à negativa de autoria do réu e o álibi, o fato é que os depoimentos das demais testemunhas imputam indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado Líbero Leonel de Menezes, porquanto a genitora da vítima que veio a óbito (Leandro Messias Tristão), a senhora Maria Aparecida Messias, asseverou em juízo que seu filho afirmou que O ACUSADO FOI O AUTOR DO DELITO.”

“...imperioso ponderar que a palavra das testemunhas encontra relevante valor probatório quando dentro do cenário fático...” (sic.)

Expõe que a referida nulidade atacada não restou arguida em recurso próprio, pelos patronos anteriores, por razões desconhecidas, tendo apenas se referido quanto ao mérito.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para
que interrompido o andamento da ação penal n.º 3701-46.2015.8.11.0006, até o julgamento do mérito deste
writ
. No mérito que seja declaro a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, e de eventuais atos processuais que a ela sucederam, determinando-se seu desentranhamento dos autos, dando lugar a novo
decisum
conforme as balizas legais e respeitado o princípio da
non reformatio in pejus
, assegurando-se a reabertura de prazo para eventual recurso. (Id. 62468596)

Foram solicitadas informações para autoridade coatora (Id. 63763964). Informações juntadas (Id. 65286484). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 66158990).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 65386950)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – NÃO CONHECIMENTO
– Via eleita absolutamente inadequada para se discutir as matérias alegadas no “writ”, ficando cristalino a sua utilização como substitutivo de recurso próprio, motivo pelo qual deve ser extinto sem exame do mérito. -
Não conhecimento, se conhecido, denegada a ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, suscitou preliminar de não conhecimento do
writ
, tendo em vista que a via eleita é absolutamente inadequada para se discutir sobre excesso de linguagem da pronúncia, sendo utilizado o
habeas corpus
como substituto de recurso próprio.

A referida análise é reservada à via ordinária do recurso em sentido estrito, e pelo que consta dos autos, tal recurso foi interposto pelo acusado através de sua defesa anterior, se referindo somente ao mérito, após a troca de patrono, houve impetração deste
habeas corpus
, pugnado por excesso de linguagem na Pronúncia.

Com efeito, o
habeas corpus
é instituto jurídico de magnitude constitucional, que presta à defesa de liberdade de ir e vir não sendo substituto recursal, nesse sentido:

“(...) HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM – VIA IMPROPRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REQUISITOS DA PRISÃO ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR – FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. A estreita via do Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para se alegar eventuais nulidade processuais da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, mormente quando já interposto o recurso apropriados para a apreciação da matéria. (...) (TJ-MT – HC: 10187196920198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2020)

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como substituto de recurso ordinário, no caso, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal. Ordem não conhecida. (TJ-SP – HC: 20583816920208260000 SP 2058381-69.2020.8.26.0000, Relator: Luis Augusto de Sampaio, Data de Julgamento: 17/09/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/09/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – VIA IMPRÓPRIA – UNIRRECORRIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA – CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM. A estreita via do Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para se alegar eventuais nulidade processuais ocorridas nos autos de cognição – (...) (TJ-MG – HC: 10000191392885000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)

E também, Guilherme de Souza Nucci leciona: “Princípio da unirrecorribilidade das decisões:
como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual
. ” (Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., p. 891)

No caso, porém, entendo que não
há
excesso de linguagem na Pronúncia, o Magistrado apenas exteriorizou seu entendimento a respeito dos elementos probatórios da materialidade, dos indícios suficientes de autoria, bem como transcreveu os depoimentos das testemunhas, utilizando, inclusive, nos fundamentos, as palavras: “
há indícios
”, “
imputam indícios
”, “
a priori
”, “
supostamente
”, para deixar claro que não estava proferindo juízo de valor sobre o caso, o que, a meu ver, não excedeu os limites legais que incorresse em eloquência acusatória.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que imputa, de forma categórica e absoluta, autoria do delito ao acusado. Nese sentido: HC 241.37/ES, 6ª T.,Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 30.1.2012; HC 148.53/SP,5ªT.,Rel. Min. Felix Fischer; HC 138.240/ES, 5ªT.,Rel. Min. Arnaldo Estevs Lima.

Preambularmente, interessa salientar que na data de 18 de julho de 2020, esta Egrégia Primeira Câmara desproveu, a unanimidade, recurso em sentido estrito (nº 1012036-79.2020.8.11.0000) de minha relatoria, vejamos a ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa”.

Out
rossim, na análise do referido recurso, caso fosse verificado o excesso de linguagem alegado pela defesa, seria determinado de ofício a nulidade da decisão de pronúncia, hipótese essa não verificada no presente caso, ao qual se confirmou a decisão de pronúncia, e encaminha ao Tribunal do Júri.

Assim, observa-se que o juízo singular, de forma técnica, sem emitir nenhum juízo de certeza, despojado de qualquer linguagem que fosse inconveniente à causa, fundamentou conforme exigido, relatando os indícios a respeito da autoria, deixando claro que se trata de mera probabilidade e não de caráter absoluto de certeza.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, acolho a preliminar e
não

conheço do
mandamus
, em virtude da via eleita ser inadequada para tratar de excesso de linguagem na decisão de Pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020